Tribunal: TJMT
Processo: 0003611-02.2016.8.11.0039
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003611-02.2016.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[EDINALDO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 047.693.601-26 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VERA LUCIA DE LIMA MARQUINI - CPF: 217.771.478-83 (VÍTIMA), JULIANO DUARTE PRIOTO - CPF: 700.487.621-72 (ADVOGADO), JULIANO DUARTE PRIOTO - CPF: 700.487.621-72 (ASSISTENTE), EVELLEN DE LIMA MARQUINI - CPF: 437.839.058-26 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra decisão que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 155, §4o, IV, do Código Penal, impondo-lhe pena de 3 anos de reclusão em regime inicial semiaberto e pagamento de 15 dias-multa.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em determinar: (i) se as provas produzidas são insuficientes para sustentar a condenação; e (ii) se o princípio do in dubio pro reo deve ser aplicado para absolver o réu.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria delitivas estão devidamente comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de reconhecimento, depoimentos da vítima e testemunhas colhidos na fase policial e em juízo.

4. O réu foi preso em flagrante delito na posse da res furtiva, o que reforça a certeza da autoria e afasta qualquer dúvida razoável sobre a prática do crime.

5. O princípio do in dubio pro reo não se aplica quando o conjunto probatório é firme e coerente em demonstrar a responsabilidade do réu.

6. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade dos depoimentos de policiais quando harmônicos com os demais elementos de prova.

7. A condenação deve ser mantida, pois não há dúvida razoável acerca da autoria e materialidade do delito.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A condenação pelo crime de furto qualificado pode ser fundamentada em depoimentos coerentes das vítimas e testemunhas, corroborados por provas materiais.
2. O princípio do
in dubio pro reo
não se aplica quando o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvidas sobre a autoria e materialidade do crime."

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, §4o, IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação n.o 0002174-62.2017.8.11.0047, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 17/08/2022; TJMT, Apelação n.o 0004123-56.2017.8.11.0004, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 23/08/2022.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

EDINALDO DE OLIVEIRA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
EDINALDO DE OLIVEIRA SILVA
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT nos autos da Ação Penal n.o
0003611-02.2016.8.11.0039
, na qual o réu foi
condenado
pela prática do delito tipificado pelo
art. 155, §4o, inciso IV, do Código Penal
, à sanção privativa de liberdade de
3 (três) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
15 (quinze) dias-multa
, fixados unitariamente no patamar mínimo legal.

Nas razões recursais vistas sob o ID 174030160, subscritas pela i. Defensoria Pública Estadual, o apelante pleiteia a
absolvição
sob o viés da
insuficiência de provas
capazes de fundamentar a condenação.

Em contrarrazões acostadas sob o ID 174030162, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e requer seja negado provimento ao apelo.

A i. Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, opina no parecer de ID 262200780 pelo

desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 174030154)
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razões pelas quais
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Dessume-se do caderno processual eletrônico que o ora apelante
EDINALDO DE OLIVEIRA SILVA
foi denunciado (ID 174028740 – Págs. 9/10) e, ao final da persecução criminal, restou
condenado
como incurso nas sanções do art. 155, §4o, inciso IV, do Código Penal (ID 174028740 – Págs. 304/308); porque, no dia
10 de dezembro de 2016
, por volta das 05h30, em frente à casa noturna “Villas Pub”, situada na Avenida São Paulo, na cidade de São José dos Quatro Marcos, em comunhão consciente de esforços com
Guilherme de Oliveira Batista
, subtraiu para si e com ânimo de assenhoreamento definitivo, coisa alheia móvel consiste em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) em espécie, pertencentes à Vera Lúcia de Lima.

Inconformado com o desfecho condenatório, interpôs o presente recurso de apelação criminal, por meio do qual almeja a reforma do pronunciamento judicial monocrático, nos termos já relatados.

Circunstanciados os fatos, passo, agora, à análise das teses recursais.

1.

Do pleito absolutório:

Como único estandarte recursal, a i. Defensoria Pública pleiteia a
absolvição
do réu, com arrimo na tese de
insuficiência probatória
, por força de fundada e intransponível dúvida quanto à
autoria delitiva
, a atrair a incidência do brocardo
in dubio pro reo
.

Ao analisar detidamente os autos, no entanto, constato que o pleito
não faz jus à acolhida
.

A princípio, a
materialidade
e a
autoria delitivas
exsurgem cristalinas do auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termo de reconhecimento de pessoa,
termo de exibição e apreensão, relatório policial – todos constantes no ID 174028740;
além dos depoimentos amealhados na Delegacia e em juízo.

A vítima,
Vera Lúcia de Lima
, inquirida
sob o crivo do contraditório
, narrou que trabalhava em um carrinho de lanches em frente à Boate Villa’s Pub e, ao final do expediente, entregou a caixinha com o dinheiro das vendas para sua filha,
Evellen de Lima Marquini
, a fim de que fosse guardada no carro.
Evellen
, então,
colocou o objeto no banco do veículo e deixou o vidro aberto, pois precisou atender um cliente que realizaria o pagamento com cartão. Logo em seguida, perceberam que o volume contendo o dinheiro havia sido subtraído.

Segundo a ofendida, nesse momento
recordou-se de ter visto um indivíduo rondando seu carrinho de lanches repetidamente durante a noite, vestindo camiseta branca e bermuda preta. Momentos após o furto, esse mesmo sujeito, posteriormente identificado como sendo o ora apelante
EDINALDO DE OLIVEIRA SILVA
, aproximou-se do
“food truck”
segurando cerca de R$ 8,00 (oito reais) em notas trocadas e pediu um lanche. Desconfiada, a vítima disse tê-lo acusado diretamente, afirmando que aquele dinheiro lhe pertencia.
O réu
negou, mas, ao notar que populares estavam acionando a polícia, tentou se afastar.

Prosseguindo, a vítima disse que ela e sua filha notaram o nervosismo de
EDINALDO
– que, aliás, ao ser interpelado por outras testemunhas, começou a se distanciar do local apressadamente. Narrou, ainda, que com a chegada dos agentes de segurança, tanto o
ora recorrente
, quanto seu comparsa
Guilherme
foram abordados e, após revista na delegacia, encontrou-se, nos sapatos de um deles, uma considerável quantia em dinheiro trocado, além de comprovantes de transações realizadas em sua máquina de cartão (ID 223594689).

Tal versão é integralmente ratificada pelo relato judicial de
Evellen de Lima Marquini
, filha da ofendida, ressaltando ter visto
EDINALDO
e
Guilherme
circulando nas proximidades do carrinho de lanches antes do furto. Disse que, após guardar a caixa com dinheiro no carro, foi chamada para atender um cliente e, ao retornar, percebeu que o montante havia desaparecido.

A declarante narrou que logo após a subtração,
Edinaldo
se aproximou e tentou comprar um lanche com cédulas trocadas, o que a fez desconfiar, mormente porque o reconheceu como um dos sujeitos que rondaram o local durante toda a noite; acrescentando, outrossim, que sua mãe questionou
o ora recorrente
sobre o dinheiro e que ele, percebendo que a polícia já havia sido acionada, tentou se justificar e em seguida começou a se afastar (ID 223594689).

Nesse mesmo sentido é a narrativa apresentada pela testemunha
Gean Douglas Aparecido
, ponderando que estava no local e presenciou o momento em que a vítima começou a gritar, afirmando que havia sido furtada – a qual, desde o princípio, apontava diretamente para
EDINALDO
e repetia:
“Foi ele, foi ele”.
Ao perceber a situação, o declarante afirmou ter acionado imediatamente a polícia, tendo acompanhado a abordagem dos indivíduos. Segundo ele, após a chegada da viatura, os suspeitos inicialmente negaram o delito, mas foram conduzidos à delegacia e acabaram flagrados na posse do dinheiro subtraído (ID 204509721).

Tem-se, ainda, o depoimento prestado perante a autoridade judiciária por
Sidmauro Rangel Xavier
, policial militar que diligenciou na ocorrência, minudenciando a dinâmica delitiva e ressaltando, em síntese, que os suspeitos
EDINALDO
e
Guilherme
foram abordados logo após o crime e, conquanto o dinheiro não tenha sido localizado durante a abordagem inicial, quando revistados na Delegacia,
foi identificada uma quantia em espécie oculta no calçado de um dos investigados, juntamente com dois comprovantes de operações efetuadas na máquina de cartão da vítima
(ID 223594689).

Nesse ponto, de se frisar que
o fato de a testemunha supracitada consistir em um dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do réu não retira a credibilidade ou elide a idoneidade do seu relato, o qual, além de ter
fé pública
e
presunção de veracidade
, foi
prestado mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP
; sendo de se notar que, além de harmônico com as demais provas, inexiste qualquer indicativo nos autos de que ao agente de segurança pública interessaria implicar gratuitamente o acusado no evento ilícito.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe que
“
Os
depoimentos de policiais
, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Outrossim, a despeito do dispêndio argumentativo da i. Defesa em sustentar a insuficiência de provas em desfavor do acusado, não se descura que
EDINALDO

foi surpreendido pela polícia nas proximidades do local pouco tempo após os fatos, ainda na posse do dinheiro subtraído
, de modo que lhe caberia comprovar que não foi o responsável pela subtração, ônus do qual não se desincumbiu.

Sobre o tema, este c. Tribunal de Justiça já se manifestou, veja-se:

“[...] 1. Não tem procedência o pedido de absolvição por insuficiência probatória em relação ao crime de furto, porquanto a autoria delitiva dos crimes de furto e associação criminosa armada estão devidamente comprovadas por meio das
declarações prestadas pelos policiais atuantes na apuração do fato,
aliada à apreensão da res furtiva em poder do agente, que não logrou comprovar sua versão dos fatos, ao passo que o conjunto probatório é robusto a sustentar a sentença condenatória
.
”
(TJMT - APELAÇÃO No0002174-62.2017.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 23/08/2022). Grifei.

“[...] A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do crime de furto qualificado está demonstrada
na apreensão do objeto subtraído em poder do acusado
, além dos
depoimentos coesos e seguros da vítima e das testemunhas inquiridas
.”
(TJMT - APELAÇÃO No 0004123-56.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 28/08/2022). Destaquei.

Portanto, ao contrário do que tenta incutir a i. Defesa, entendo pela
absoluta inviabilidade
de acolhimento do pleito absolutório, em vista do conjunto probatório amealhado nos autos que
comprova
o cometimento, por parte do réu, do delito em apreço, conclusão que não pode ser elidida pela mera negativa de autoria.

Nesses termos
, tenho que
as provas produzidas no curso da persecução penal são plenamente capazes de
confirmar a autoria e a materialidade delitivas
, máxime porque
as provas colhidas na etapa investigativa aliadas à prova oral colhida sob o crivo do contraditório, compõem um substrato probatório sólido e seguro.

Mantém-se
, portanto, o desfecho condenatório.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
EDINALDO DE OLIVEIRA SILVA
,
mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. juízo da Vara Única de São José dos Quatro Marcos/MT
nos autos n. 0003611-02.2016.811.0039.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025